Tribunal: TJDFT
Processo: 0002516-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002516-82.2004.8.07.0001 AGRAVANTES: ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 14018474 – p. 33/40 e 41/47, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA. Manejados recursos de agravo de ambas as partes, direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 14018475 – p. 73/78 e 79/84), negou provimento aos apelos. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 26569042 – p.6/8), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os recursos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 851.421/DF (Tema 817), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário de ambas as partes. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014